Tribunal: TJMT
Processo: 1005763-46.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005763-46.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[WANDERSON MENDES SOUZA - CPF: 000.266.291-43 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0051-84 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº
1005763-46.2018.8.11.0003

Apelante:
WANDERSON MENDES SOUZA

Apelado:
LOJAS AVENIDA S.A.

1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA

– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - RÉ QUE REALIZOU A BAIXA DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1005763-46.2018.8.11.0003

Apelante:
WANDERSON MENDES SOUZA

Apelado:
LOJAS AVENIDA S.A.

1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
WANDERSON MENDES SOUZA.

Ação:
Ação Indenizatória, proposta por
WANDERSON MENDES SOUZA

em desfavor de
LOJAS AVENIDA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 46113457): O apelante busca, em síntese, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto afirma que a requerida possibilitou que terceiros utilizassem seu cadastro para efetuar compras em seu nome, mesmo sabendo que se tratava de fraude.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 46113460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1005763-46.2018.8.11.0003

Apelante:
WANDERSON MENDES SOUZA

Apelado:
LOJAS AVENIDA S.A.

1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
WANDERSON MENDES SOUZA.

Ação:
Ação Indenizatória, proposta por
WANDERSON MENDES SOUZA

em desfavor de
LOJAS AVENIDA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Narra o autor que
em janeiro de 2018 tomou conhecimento de que terceira pessoa, não autorizada, utilizou seu cadastro para efetuar compras na empresa requerida, no valor de R$500,00. Afirma que foi vítima de fraude, portanto propôs a ação, para ser indenizado pelos danos sofridos.

A
controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Pois bem. Em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, nota-se que a empresa requerida demonstrou que realizou a baixa do débito quando tomou conhecimento da fraude (Id. 46111541 - Pág. 12).

Realça-se que o autor sequer impugna tais fatos em seu apelo, apenas defende a ocorrência de danos morais.

Ademais, em que pese o autor alegar que teria notificado a requerida acerca de pessoas com documentos falsos tentando adquirir produtos e serviços em seu nome, não trouxe aos autos provas nesse sentido.

Dessa forma, sabe-se que
incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Não há nos autos provas de que o apelante tenha sofrido transtornos psicológicos e abalo à sua honra e imagem por parte da requerida

ou inscrição indevida de seu nome em órgãos restritivos de crédito.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
(TJMT - N.U 0000419-43.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O envio de cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, uma vez que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos.
(TJMT - N.U 0014686-66.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Assim, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020